Tribunal: TJSP
Processo: 3003457-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Portadora de estenose do canal cervical e lombar, mielaopatia espondilótica cervical e lombar – Fornecimento de Home Care pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) – Pertinência subjetiva da autarquia, criada com a finalidade de prestar serviço médico e hospitalar aos seus contribuintes e aos dependentes destes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Portadora de estenose do canal cervical e lombar, mielaopatia espondilótica cervical e lombar – Fornecimento de Home Care pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) – Pertinência subjetiva da autarquia, criada com a finalidade de prestar serviço médico e hospitalar aos seus contribuintes e aos dependentes destes (artigo 2o do Decreto-Lei no 257/1970) – Tutela de urgência deferida – Agravada que não está submetida a qualquer procedimento específico ou restrito a um profissional da saúde, razão pela qual não há que se falar em serviço de enfermagem 24 horas – Atividades típicas de cuidador que não podem ser carreadas à autarquia, já que não se referem à prestação de assistência médica e hospitalar – Precedentes – Reforma da r. decisão atacada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003457-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante INSTITUTO
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP, é
agravada TELMA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria. Vencido o Relator Sorteado, que declarará.
Acórdão com 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA, vencedor, SOUZA NERY, vencido
e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30.022 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: BARRETOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003457-28.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
AGRAVADA: TELMA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Juiz de primeira instância: Douglas Borges da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER Portadora de estenose do canal cervical e lombar,
mielaopatia espondilótica cervical e lombar Fornecimento
de Home Care pelo Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual (IAMSPE)
Pertinência
subjetiva da autarquia, criada com a finalidade de prestar
serviço médico e hospitalar aos seus contribuintes e aos
dependentes destes (artigo 2o do Decreto-Lei no 257/1970)
Tutela de urgência deferida
Agravada que não está
submetida a qualquer procedimento específico ou restrito a
um profissional da saúde, razão pela qual não há que se
falar em serviço de enfermagem 24 horas
Atividades
típicas de cuidador que não podem ser carreadas à
autarquia, já que não se referem à prestação de assistência
médica e hospitalar Precedentes Reforma da r. decisão
atacada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 28/29, deferiu a tutela de urgência para determinara que
o agravante forneça à agravada a assistência domiciliar "HOME CARE" de
fisioterapia, serviços de enfermagem, psicologia e avaliações médicas
periódicas, na quantidade prescrita por seu médico e durante o tempo
necessário para o tratamento.
Insurge-se
o
agravante
(fls.
01/09),
sustentando,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado, pois o Serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atenção Domiciliar já é prestado pelo Município, por intermédio das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família
(UBSF), no Programa denominado “Saúde Toda Hora”. O Tema 793 do
STF aborda a necessidade de que a autoridade judicial direcione o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências, ao que o
princípio da solidariedade não pode ser um obstáculo. Não deve haver
sobreposição de atribuições entre os entes políticos. Não é demais
asseverar que todos os pacientes que necessitem de reabilitação motora,
idosos, pacientes crônicos com agravamento ou em situação pós-cirúrgica,
inclusive na mesma situação em que se encontra a agravada, poderão ser
cuidados pelo Serviço de Atenção Domiciliar. Outro fato digno de nota é
que o serviço abrange não só pacientes que demandem monitoramento
ininterrupto (como é o caso daqueles que necessitam de ventilação
mecânica), como também aqueles que necessitem de assistência contínua
de enfermagem ou tratamento cirúrgico. Tendo em vista a existência de um
programa desenvolvido com a finalidade específica de prestar serviços
domiciliares, não dispõe de recursos e equipamentos necessários a
disponibilizar tratamento domiciliar integral. Logo, não estão presentes os
requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência
deferida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a
reforma da r. decisão atacada.
O feito foi processado sem a concessão do efeito suspensivo
pleiteado (fls. 11/12).
Decorreu in albis o prazo para resposta (fls. 14).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos, a agravada, pessoa idosa, portadora de
“Estenose do canal cervical e lombar, Mielaopatia Espondilótica cervical e
lombar”, degeneração óssea avançada, é beneficiária do plano de
assistência à saúde - IAMSPE, por ser dependente da segurada Silvia
Maria Ribeiro de Oliveira Camargo, sua filha, ajuizou ação de obrigação
de fazer em face do IAMSPE com o objetivo de obter serviço domiciliar de
enfermagem, 24 (vinte quatro) horas de forma contínua; Fisioterapia 3
(três) vezes/semana, Consulta médica 1 (uma) vez/mês; Psicóloga 1 (uma)
vez/semana; Nutricionista 1 (uma) vez por semana; Terapeuta 1 (uma) vez
por semana; e Fonoaudiólogo 1(uma) vez por semana.
Bem se vê que, no presente caso, o pedido de fornecimento de
serviços de home care foi direcionado em face do Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE, razão pela qual não há
que se falar em ilegitimidade passiva.
Com efeito, aludida autarquia, criada pelo Decreto-Lei no 257,
de 29 de maio de 1970, tem por finalidade a prestação de serviço médico e
hospitalar aos seus contribuintes e aos dependentes destes. A propósito,
confira-se o artigo 2o do referido diploma legal:
“Artigo 2o. O IAMSPE tem por finalidade precípua prestar
assistência médica e hospitalar, de elevado padrão, nos seus
contribuintes e beneficiários.”
Assim, ainda que o IAMSPE não seja integrante da
Administração Pública, impõe-se reconhecer o seu dever de assegurar o
direito à saúde e, via de consequência, a sua pertinência subjetiva para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente demanda.
No mais, respeitado o convencimento do ilustre Magistrado
singular, este Relator perfilha do entendimento de que o home care tem
como objetivo atender pacientes que necessitem se submeter a
procedimentos específicos restritos aos profissionais da saúde, tal como
manipulação de equipamentos (sondas, cateteres, cânula de traqueostomia
etc.), troca de curativos, aplicação de injeções etc. Assim, se os cuidados
não possuem essa natureza e podem ser prestados por pessoas sem
qualificação técnica, não é razoável a pretensão de que sejam
disponibilizados agentes públicos para a realização de tal mister. A
propósito,
confiram-se
os
precedentes:
1)
Apelação
cível
no
1030443-13.2015.8.26.0576 São José do Rio Preto j. 30.09.2016; 2)
Apelação cível no 1019656-56.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto j.
19.02.2016.
Logo, não há imputar ao agravante indiscriminadamente todo
e qualquer tipo de atendimento no âmbito da saúde, sendo imprescindível a
análise individual de cada caso.
Sob essa ótica, portanto, não se vislumbra, em sede de
cognição sumária, a presença de um dos requisitos legais para a concessão
da medida pleiteada, qual seja, o fumus boni iuris.
Nesse sentido, já decidiu esta 12a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer em face do IAMSPE. Tutela de urgência deferida, com
incidência de multa diária. Fornecimento de serviços
domiciliares de saúde ("home care"), além de fraldas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medicação e insumos alimentares, ao autor, ora agravado,
que é pessoa idosa, com quadro de doença pulmonar. Autor
que já se encontra sob tratamento de oxigenoterapia
domiciliar de 24h por dia. Ausência de requisitos legais para
a medida de urgência. Decisão reformada, inclusive quanto à
multa diária. Observação de que deverá ser restituído ao
IAMSPE o valor da multa, bloqueado da conta do réu e
depositado em juízo. RECURSO PROVIDO, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
3002348-76.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Isabel
Cogan;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Dois
Córregos - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de
Registro: 08/08/2019)
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Negada. Epilepsia de difícil
controle, tetraparesia espástica e deficiência intelectual
profunda. Serviço de cuidador vinte e quatro horas. Medida
que demanda pelo menos três profissionais por dia, além de
folguistas, para cuidar de uma só pessoa, com custos bastante
significativos
e certamente maiores em relação ao
atendimento em caráter asilar, em que um número menor de
profissionais pode cuidar de um número maior de pacientes.
Conveniência de levantamento social da situação para
melhor ajuizar das providências mais adequadas, sem impor
ao Estado ônus demasiado ou além do estritamente
necessário. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2191390-40.2014.8.26.0000; Relator (a): Edson
Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/02/2015; Data de Registro:
27/02/2015)
Nesse contexto, de rigor a reforma da r. decisão atacada, para
se cassar a tutela de urgência concedida.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado
....

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.420
Agravo de Instrumento no 3003457-28.2019.8.26.0000
Comarca: Barretos
Agravante: Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual - Iamsp
Agravado: Telma Cristina Ribeiro de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
A agravada ajuizou ação pleiteando tratamento de home care por
ser portadora de “estenose do canal cervical e lombar, mielopatia espondilótica
cervical e lombar”. Afirma que necessita de cuidados diários para higiene
pessoal e alimentação, além de atendimento de fisioterapia e psicologia. A
liminar foi deferida para determinar que o requerido preste o serviço.
Alega o agravante que o serviço de home care é prestado pelo
Município através do programa de Serviço de Atendimento Domiciliar.
Contudo, não comprova que a agravada é beneficiária desse serviço.
Desta forma, é de se manter, por ora a liminar concedida em
primeira instância já que comprovado nos autos a necessidade dos cuidados,
conforme prescrição médica.1
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador
1 Fls. 20-22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
FDA7165
8
8
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FE9EBC3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003457-28.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.